Tribunal: TJDFT
Processo: 0797237-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0797237-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHEILA CRISTINA NINOMIA TAIA, FERNANDA NINOMIA TAIA RECORRIDO: CELIO SHIGUEYUKI OKIDA DECISÃO A recorrente requereu os benefícios da Gratuidade de Justiça, todavia, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou a recolher o preparo recursal se manteve inerte, conforme certificado aos ID 71695817 e ID 71695818. Em decorrência da violação aos artigos 42, §1o, e 54, § único, ambos da Lei no 9.099/95, reconheço a DESERÇÃO do recurso inominado interposto por SHEILA CRISTINA NINOMIA TAIA e FERNANDA NINOMIA TAIA, a culminar no seu não conhecimento (art. 932, III, CPC, c/c art. 11, V, do RITR-TJDFT). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator